Tribunal: TJMT
Processo: 1008929-56.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008929-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (IMPETRANTE), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ALESSANDRO CRAVO DOS SANTOS - CPF: 045.059.101-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 056.833.281-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SILVA SANTOS - CPF: 063.407.601-98 (TERCEIRO INTERESSADO), YAN MATHEUS DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 077.602.761-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), DENILSON SILVA SANTOS - CPF: 063.933.191-27 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERIMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO

QUE
MANTEVE
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 – 2.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA

–
3.

REQUERIDA A EXTENSÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE AOS OUTROS ENVOLVIDOS – IMPOSSIBILIDADE
–
SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA
– 4
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE
– NÃO OCORRÊNCIA –
5
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.Tem-se por fundamentada a
decisão que
decretou
a
prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, porquanto apresenta histórico de crimes,

tendo, cometido
recentemente o mesmo crime de tráfico,
a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.

Não se verificando identidade fática entre as situações dos
envolvidos
, não se faz possível a extensão
ao paciente
dos efeitos da ordem liberatória de
habeas corpus

concedida àqueles
.

4
.
A simples probabilidade de o
paciente
vier
a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312
do Código de Processo
Penal, por si só, não fere
o
princípio da
proporcionalidade
.

5.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores
da decretação da
custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelos advogados
Adevanir
Pereira da Silva e
Graciele
Teles
Frigeri
, em favor de
Denilson
Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de março de 2022, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor (
arts
. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06
;
art. 14 da Lei n. 10.826/2003
;
e
art
; 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002838-24.2022.8.11.0040.

Aduzem que o “
paciente é primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e profissão definida, e DECISÃO RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, demonstra o entendimento dos Doutos Desembargadores, pela concessão da liminar em caso semelhante”.

Sustentam que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter o cárcere provisório do paciente; e, que
,
no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Asseveram que outros envolvidos
também foram
presos e, após reanalise da prisão, conce
deram-lhes
alvará de soltura, mantendo apenas o paciente
custodiado
, sob fundamento de que há risco de reiteração criminosa, uma vez que responde a outro processo, contudo, os outros envolvidos também têm antecedentes, razão pela qual se faz necessário a extensão
para o favorecido
dos efeitos da decisão
que beneficiou aqueles.

Ressaltam
que há
afronta ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista que “
tratando-se de delito cometido sem violência ou ameaça à pessoa, e, ainda, sendo o paciente PRIMÁRIO, em caso de prolação de sentença condenatória, ao fim, haverá a incidência do parágrafo 4º do já mencionado art. 33 da Lei 11343 de 2006, que preconiza uma causa obrigatória de diminuição de pena.

Assim, a depender o redutor a ser aplicado, o paciente, caso condenado, poderá ter direito
ao sursis
do Código Penal (art. 77). Ou ainda ter direito a regime aberto ou a pena substitutiva à prisão, cf. Reiterada e pacificamente decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a concessão de liberdade provisória
ao paciente
, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
;

e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID 127861185
.
Solicitadas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
128843152
, no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se encontra
no
ID
129083681
,
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo
em
pauta
.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
à ausência de fundamentação da decisão que
manteve
a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de
manter
a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva
.

Alias
, e
is
a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau para
manter
a prisão preventiva do paciente:

[...]
Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante noticiando a autuação de ALESSANDRO CRAVO DOS SANTOS, ANDRÉ DA SILVA SIQUEIRA, DENILSON SILVA SANTOS, FELIPE SILVA SANTOS e YAN MATHEUS DE OLIVEIRA CASTRO, pela suposta prática dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico, Porte de Arma de Fogo e Corrupção de menores, figurando como vítimas os menores Guilherme M. L. e Gabriel B. F. P. Consta dos autos que, em 26 de março de 2022, após informações de que no estabelecimento HOKAH BLUE SNOOKER, situado na Avenida Blumenau, haveria grande concentração de pessoas consumindo entorpecentes, realizando o comércio de drogas e portando armas de fogo, duas guarnições da Polícia Militar se deslocaram até o local citado, juntamente com uma equipe do NIF deste município.
No local, foi realizada busca pessoal nos frequentadores do estabelecimento, sendo localizado, na cintura do conduzido menor Guilherme M. L., um revólver calibre .22, sem munição, e a quantia de R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais). Com o menor Gabriel B. F. P., foi apreendida uma garrucha .32, com uma munição intacta. Já com o autuado
Denilson
, 19 (dezenove) invólucros de substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais). Com o autuado Felipe, foram localizados 12 (doze) invólucros de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 1000,00 (um mil reais). Durante a varredura no local, mais precisamente onde se encontravam os autuados Alessandro, André e Yan, foram ainda localizados 14 (quatorze) invólucros de substância análoga a cocaína.
Em sede de interrogatório policial, os autuados negaram a propriedade dos entorpecentes a eles vinculados no procedimento. Fora confeccionado Auto de Constatação Preliminar das Substâncias Entorpecentes (id. 80731488).

Noticiada a prisão em flagrante, o Juízo plantonista, em audiência de custódia realizada no dia 27 de março de 2022, após a manifestação do MPE e das Defesas, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu as prisões em preventiva, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva (id. 80738857). Através de sua i. advogada constituída, Yan Matheus apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (id. 80857942), bem como distribuiu Habeas Corpus junto o TJMT, sendo a liminar indeferida (anexo). Alessandro,
Denilson
e Felipe, através de seus advogados constituídos, apresentaram pedido de reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva (id. 80860544). Instado o MPE, manifestou pelo indeferimento dos pedidos ventilados pelas Defesas (id. 81583887 e 81585696). É o relatório. Decido.

(...)

c) De outro
norte
, em situação oposta aos dos alhures, encontra-se o autuado
Denilson
Silva Santos, com o qual foram apreendidos 19 (dezenove) invólucros de substância análoga a cocaína, entorpecente altamente prejudicial à saúde, sendo que a dose fatal
encontra
-
se
entre 0,2 a 1,5 gramas da substância pura.

Em consulta aos antecedentes do acusado, verifica-se que ele fora preso em flagrante há cerca se sete meses atrás, também pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo posto em liberdade provisória com medidas cautelaras, dentre a de não se envolver em novos crimes. Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas, estampando a ineficiência das medidas cautelares
. Dessa forma, diante da periculosidade concreta do indiciado à ordem pública, manifestada pelo fundado risco de reiteração delitiva, bem como constatando-se que medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes para mantê-lo afastado de práticas delitivas e de resguardar a ordem pública de sua conduta, percebe-se que a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe
.
[...].

Destacamos

C
onstata-se
, pois,
que
o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública, evidenciada, em tese, pelo risco de reiteração delitiva
de sua parte
, uma vez que
tinha sido
preso em flagrante há cerca de sete meses, pela prática, também, do delito de tráfico de entorpecentes,
tendo sido
posto em liberdade provisória com medidas cautelaras, as quais não fizeram cessar a prática delitiva
.

Com efeito,
o paciente foi preso por tráfico de drogas em
5 de agosto de 2021 (APFD n. 1007436-55.2021.811.00400
)
,
tendo sido
foi colocado em liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, mas, em menos de um ano, voltou a delinquir, razão pela qual, faz-se imperiosa a manutenção da sua custódia
cautelar.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Além
do mais
,
na decisão
que
decre
tou a prisão
preventiva
do paciente
, a autoridade coatora consignou que
a quantidade de material apreendido, bem como as demais circunstâncias da prisão em flagrante
evidenciam
a existência de uma
estrutura organizada, montada para a
disseminação de
drogas, algo que coloca em risco a saúde pública da comunidade, nos termos do Enunciado n.30, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste
T
ribunal de
J
ustiça
.

A propósito, veja-se esta parte da
mencionada decisão
:

[...]
De outro vértice, sobre o
periculum
libertatis
, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar, em soma ao que foi alinhavado na representação, para garantir o resguardo da ordem pública, porquanto
a quantidade de material apreendido
, 12 unidades de Substância análoga a maconha, em posse de FELIPE SILVA SANTOS, 33 unidades de substância análoga a cocaína acondicionado em embalagens plásticas, 19 unidades de substância análoga a cocaína, em posse de DENILSON SILVA SANTOS, R$ 695,00 em espécie, em posse de GUILHERME MARANGON LIZZI, um dos menores, R$ 1.000,00, em dinheiro, em posse de FELIPE SILVA SANTOS, R$ 62,00, em dinheiro, em posse de DENILSON SILVA SANTOS, um Revólver Cal. .22, Nº Série não localizado, na posse do menor
GUILHERME MARANGON, e uma Garrucha Cal. .32 2 canos, Nº Série F61639, LOCALIZADA COM o menor GABRIEL BISPO, assim como as demais
circunstâncias da prisão em flagrante, revelam uma certa estrutura organizada, montada para a dissipação de entorpecente, e que todos os autuados, em cognição sumária, por óbvio, estão empenhados nela, e que a dissipação do entorpecente pelos agentes tem sido intensa, colocando em risco a saúde pública da comunidade, nos termos do Enunciado n.30, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT
.
[...]

Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, sobretudo porque num passado próximo
o favorecido
foi solto e
logo voltou a
delinquir
...

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Destarte, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, fato, esse,
que
justifica a manutenção da
sua
custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Daí por que,
na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
porquanto
a circunstância do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
, principalmente porque

foi colocado em liberdade e, logo em seguida, voltou a praticar o mesmo crime de tráfico de entorpecente.

Noutro turno,
os impetrantes pleiteiam a extensão
ao paciente,
da decisão que concedeu a liberdade aos outros envolvidos.
Todavia,
o
pleito
, igualmente,
não merece acolhimento.

Isso porque, da análise
destes
autos, fica evidente que a situação
dos outros envolvidos
é diferent
e
. O paciente
foi preso
portando
entorpecentes
, enquanto
que
Alessandro, André e Yan não
.

O
paciente recentemente cometeu crime de tráfico de
drogas
e, logo que foi solto, voltou a delinquir.
Felipe
e Yan
não
têm
registros criminais pretéritos
,
e
os demais

apresentam passagens antigas
e, como dito alhures, não foram localizados entorpecentes na posse direta deles, mas sim no local onde estavam
–
estabelecimento com grande
fluxo
de pessoas
–
, não sendo possível afirmar, neste momento, de quem realmente era os
narcóticos
.

Aliás,
o
Procurador de Justiça
que oficia nestes autos
assim
esclareceu a diferença entre o paciente e os demais envolvidos:

[...]
a situação dos corréus Felipe Silva Santos, Alessandro Cravo dos Santos, Ian Mateus de Oliveira Castro e André da Silva Siqueira, mostra-se manifestamente distinta da situação do paciente, pois, conforme informou a autoridade impetrada, “este Juízo decidiu por conceder liberdade provisória aos acusados Alessandro, André e Yan, por não ter sido localizado qualquer substância entorpecente na posse direta dos mesmos, mas sim no local onde estariam, e ao acusado Felipe Silva Santos, em razão de não possuir quaisquer registros criminais pretéritos”, motivo pelo qual se torna descabida a pretendida extensão, mormente se considerada a reiteração delitiva do paciente e a situação fática em que se deu sua prisão em flagrante, nos termos do artigo 580 do CPP. Assim, há fortes evidências de que a situação do paciente difere daquela vivenciada pelos referidos coautores do delito, de modo que se afigura indevida a pretendida extensão dos efeitos do benefício a eles concedido
[...]

Por outro viés
,
no que tange à
alegação

segundo a qual a

prisão
cautelar do
paciente
ofende ao princípio da
proporcionalidade
, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente,
vier a
ser agraciado com causas de diminuição da pena ou ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado,
tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

Por derradeiro,

conquanto os
impetrante
s
tenha
m
alegado que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que, ainda que estas afirmações sejam verdadeiras, tais atributos não
têm
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes
termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Denilson
Silva Sant
os
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022